Tribunal: TJMT
Processo: 1040336-75.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040336-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Bem Público]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (AGRAVANTE), MARINALVA SABINO DOS SANTOS - CPF: 111.643.138-60 (AGRAVADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — IMPUGNAÇÃO À PENHORA — ASSENTAMENTO RURAL FEDERAL — BENS PÚBLICOS — DIREITOS POSSESSÓRIOS — BENFEITORIAS — EXPROPRIABILIDADE LIMITADA — REGULARIDADE DA DECISÃO —
RECURSO DESPROVIDO
.

A penhora de direitos possessórios e benfeitorias em área integrante de assentamento rural federal é juridicamente admissível, desde que não recaia sobre o domínio público e respeite os limites da ocupação regular.

Benfeitorias realizadas em imóvel público, desde que destacáveis, com valor econômico e titularidade do executado, podem ser objeto de constrição judicial para fins de satisfação de crédito reconhecido judicialmente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1040336-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVAD
A
:

MARINALVA SABINO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
VALMIR DA SILVA OLIVEIRA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Leonardo Lúcio Santos
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1007621-48.2021.8.11.0055, ajuizado por
MARINALVA SABINO DOS SANTOS
, julgou parcialmente
procedente
a impugnação
apresentada
para delimitar a penhora exclusivamente aos direitos possessórios e benfeitorias de titularidade do executado sobre o Lote 758 da Agrovila 3 do Assentamento Antônio Conselheiro, excluindo qualquer efeito sobre domínio público,
bem como
determinou nova avaliação restrita às benfeitorias e direitos possessórios, manteve o executado como depositário e oficiou ao INCRA, entre outras providências.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a área objeto da constrição é bem público federal integrante de assentamento rural vinculado ao INCRA, afetado à política de reforma agrária, sendo juridicamente impenhorável.

Argumenta que a posse exercida no lote possui natureza meramente administrativa e precária, desprovida de conteúdo econômico autônomo, não configurando direito de propriedade nem posse civil, de modo que não pode ser objeto de penhora, cessão, oneração ou expropriação em execução privada.

Aduz que as benfeitorias não são destacáveis e aderem ao bem público, sendo indevida a constrição sobre elas, à luz da Súmula 619 do STJ, que afasta o direito de retenção e indenização por acessões edificadas em bem público.

Alega, também, que o Juízo
a quo
reconheceu expressamente a natureza pública da área, mas manteve indevidamente a penhora sobre direitos possessórios e benfeitorias, o que configuraria ilegalidade manifesta.

Sustenta que, em assentamentos federais, não há posse titulada com eficácia real, mas simples ocupação administrativa subordinada às diretrizes da política de reforma agrária, não podendo ser objeto de constrição judicial.

Cita precedentes do STJ e deste Tribunal para reforçar a impossibilidade de penhora de bens públicos e de benfeitorias edificadas em imóveis públicos vinculados à União.

A par do exposto, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da penhora e da determinação de nova avaliação, e, no mérito, o provimento do agravo para reconhecer a impenhorabilidade absoluta da posse e das benfeitorias, com a desconstituição integral da constrição judicial. Postula, ainda, eventual intimação do INCRA, além da condenação da parte agravada em custas e honorários recursais (
I
d. 328824386).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
19
/
11
/
202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal
(
I
d.
330391899
).

A
a
gravada
, em sua contraminuta,
esclarece que, embora um despacho inicial tenha determinado a penhora do imóvel por lapso, o juiz, após impugnação, corrigiu a decisão para delimitar a constrição apenas aos direitos de posse e às benfeitorias com valor econômico, excluindo expressamente o domínio público da área.

A defesa sustenta que a decisão está correta e alinhada à jurisprudência, citando que o próprio Tribunal, em análise liminar, considerou a medida criteriosa e proporcional.

Argumenta-se que não há que se falar em impenhorabilidade, pois o objeto da constrição não é a propriedade do bem público, mas sim a posse exercida pelo Agravante, fato que ele mesmo admite ao se declarar "detentor de um direito pessoal de uso".

Ao final, a
a
gravada requer o total improvimento do recurso, por considerá-lo meramente protelatório, e pleiteia a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
(
I
d.
337682361
)
.

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 328954873).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valmir da Silva Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, em sede de cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedente impugnação à penhora para delimitar a constrição exclusivamente aos direitos possessórios e às benfeitorias de titularidade do executado sobre o Lote 758 da Agrovila 3, Assentamento Antônio Conselheiro, excluindo qualquer efeito sobre o domínio público e determinando nova avaliação restrita a tais elementos.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“O título executivo encontra-se revestido de definitividade, com trânsito em julgado certificado, legitimando a fase satisfativa. Os atos executivos até aqui praticados observaram as formalidades legais, com intimações regulares tanto para pagamento como para manifestação sobre os cálculos e a avaliação, circunstância que afasta alegações de nulidade.

A penhora efetivada incidiu sobre área integrante de assentamento federal, vinculada ao INCRA, de modo que não é possível admitir a constrição sobre o domínio público.

Todavia, a jurisprudência admite que recaia sobre direitos possessórios e benfeitorias eventualmente pertencentes ao executado, desde que tenham expressão econômica e possam ser objeto de alienação, sem transferir a propriedade do bem público em si. Assim, a impugnação deve ser parcialmente acolhida, para delimitar a penhora aos direitos possessórios e benfeitorias do executado, excluindo-se qualquer efeito sobre o domínio público.

No que toca à avaliação, verifica-se que o Auto lavrado pelo Oficial de Justiça atribuiu valor global à área como se fosse domínio particular, sem individualizar ou valorar especificamente as benfeitorias e os direitos possessórios. Essa metodologia pode comprometer a segurança da expropriação. É necessário, portanto, que se proceda a nova avaliação, restrita às benfeitorias e aos direitos possessórios do executado. O encargo deve ser cumprido pelo Oficial de Justiça Avaliador, que deverá discriminar os elementos avaliados, quantificando-os e atribuindo valor compatível.

Caso verifique impossibilidade técnica para a realização da avaliação adequada, deverá certificar nos
autos, oportunidade em que este Juízo apreciará a necessidade de nomeação de perícia especializada.

A providência assegura a regularidade da execução, compatibilizando a efetividade da tutela jurisdicional com a natureza pública da área, resguardando este Juízo de eventuais nulidades futuras.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DECIDO:

I) CONSIGNO, para efeito de registro, que o valor exequendo apurado em agosto de 2024 foi de R$ 81.605,89, estando parcialmente satisfeito pelo bloqueio via SISBAJUD no montante de R$ 1.719,09.

II)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à penhora, para delimitar a constrição exclusivamente aos direitos possessórios e às benfeitorias de titularidade do executado sobre o Lote 758 da Agrovila 3, Assentamento Antônio Conselheiro, excluindo-se qualquer efeito sobre o domínio público, mantida a nomeação do executado como depositário
.

III) DECLARO sem efeito a avaliação na parte em que atribuiu valor ao domínio da área pública, determinando que o Oficial de Justiça Avaliador proceda a nova avaliação, restrita às benfeitorias e direitos possessórios do executado, com descrição detalhada e critérios próprios. Em caso de impossibilidade técnica, o meirinho deverá certificar nos autos, oportunidade em que se apreciará a necessidade de nomeação de perito.

IV) OFICIE-SE ao INCRA, para ciência da penhora delimitada e da avaliação restrita às benfeitorias e direitos possessórios, facultando manifestação no prazo de 15 dias sobre eventuais restrições administrativas relevantes.

V) Após a nova avaliação, INTIMEM-SE as partes para manifestação, valendo o silêncio como concordância, ocasião em que será homologado o valor apurado para fins de expropriação.

VI) Ressalto a regularidade dos atos executivos até aqui praticados, inclusive as ordens SISBAJUD e intimações realizadas, e expedição de alvará, de modo a resguardar o feito de alegações de nulidade.

VII) Prosseguindo, intime-se a exequente para, oportunamente, indicar a modalidade expropriatória quanto aos direitos e benfeitorias (adjudicação ou alienação judicial), e intime-se o executado para pagamento no prazo legal, sob pena de renovação de pesquisas patrimoniais e adoção de medidas coercitivas, observada a ordem do art. 835 do CPC.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE
.
”

O agravante sustenta que a área objeto da constrição constitui bem público federal integrante de assentamento rural vinculado ao INCRA, afetado à política de reforma agrária, sendo juridicamente impenhorável.

Argumenta que a posse exercida no lote possui natureza meramente administrativa e precária, desprovida de conteúdo econômico autônomo, não configurando direito de propriedade nem posse civil.

Aduz que as benfeitorias não são destacáveis e aderem ao bem público, sendo indevida a constrição sobre elas, à luz da Súmula 619 do STJ.

Requer, no mérito, o provimento do agravo para reconhecer a impenhorabilidade absoluta da posse e das benfeitorias, com a desconstituição integral da constrição judicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos e a fundamentação apresentada pelo magistrado de origem, verifico que a decisão agravada merece ser mantida em sua integralidade.

Inicialmente, cumpre destacar que o título executivo judicial
se encontra
revestido de definitividade, com trânsito em julgado devidamente certificado, legitimando plenamente a fase de cumprimento de sentença.

O crédito exequendo, reconhecido judicialmente em favor da agravada, deve ser satisfeito mediante a adoção das medidas executivas cabíveis, observadas as limitações legais e constitucionais aplicáveis.

A questão central debatida neste recurso diz respeito à possibilidade de penhora sobre direitos possessórios e benfeitorias existentes em área integrante de assentamento federal administrado pelo INCRA.

O agravante defende a tese de impenhorabilidade absoluta, ao argumento de que se trata de bem público de uso especial, destinado à reforma agrária, sobre o qual não detém senão mera detenção precária.

Ocorre que a decisão recorrida não determinou a penhora do domínio público, tampouco autorizou qualquer ato que importe em transferência da propriedade da área pertencente à União.

O que o magistrado singular fez, com acerto e prudência, foi delimitar a constrição exclusivamente aos direitos possessórios e às benfeitorias de titularidade d
a parte
executad
a
, excluindo expressamente qualquer efeito sobre o domínio público.

Essa distinção é fundamental e afasta por completo a alegação de violação aos princípios da inalienabilidade e impenhorabilidade dos bens públicos. Uma coisa é a propriedade do imóvel, que efetivamente pertence à União e está afetada à política de reforma agrária. Outra, completamente diversa, são os direitos possessórios exercidos pelo assentado e as benfeitorias por ele
realizadas, que possuem expressão econômica própria e podem ser objeto de alienação, sem que isso implique transferência do domínio público.

A jurisprudência dos
Tribunais Superiores
, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem admitido a penhora de direitos possessórios e benfeitorias em situações análogas, desde que não haja comprometimento do patrimônio público e que tais direitos tenham conteúdo econômico passível de expropriação. Não se trata de penhorar o bem público em si, mas sim os direitos patrimoniais que o executado detém sobre a área, decorrentes de sua ocupação regular e das melhorias que implementou.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEIS – POSSIBILIDADE
– ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO ATRIBUÍDA A AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Pertinente, para satisfação do crédito objeto da ação de execução, a penhora sobre os direitos possessórios de imóvel dos agravantes/executados que se revela a única forma, no momento, de viabilizar possível expropriação e liquidação da obrigação exequenda (artigo 835, XIII, CPC). [...] (TJ-MT 10184229120218110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10103233020248110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE HASTA PÚBLICA –
PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE
- ARTIGO 835, XIII DO CPC/15 - EXPRESSÃO ECONÔMICA - REGISTRO DA MATRÍCULA - DESNECESSIDADE - DISCUSSÃO DE POSSE E NÃO DE PROPRIEDADE - RECURSO PROVIDO. A penhora pode incidir sobre direitos de qualquer de bens, desde que possam ser traduzidos em valores econômicos.
Assim, nos termos do artigo 835, inciso XIII, do CPC/15, é cabível a penhora de direitos possessórios incidentes sobre bem imóvel do executado, ainda que registro no Cartório de imóveis esteja irregular, posto que, o que se discute é o direito à posse e não à propriedade, o qual será valorado adequadamente quando da fase de avaliação
. Para tanto, basta que conste no edital a situação do imóvel e que eventual arrematante poderá perdê-lo a qualquer momento, caso não seja possível a regularização da posse ou haja a procedência de ação do proprietário visando reaver o bem.”
(TJ-MT 10259865820208110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2021)

O agravante invoca a Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Todavia, a aplicação desse enunciado pressupõe ocupação irregular ou indevida, o que não necessariamente se verifica no caso concreto.

O assentado que ocupa regularmente lote rural, mediante concessão do INCRA, com cumprimento das obrigações inerentes ao programa de reforma agrária, não pode ser equiparado ao invasor ou ocupante irregular de bem público.

Ademais, a própria legislação que rege os assentamentos rurais prevê a possibilidade de transferência dos direitos de ocupação e das benfeitorias, mediante autorização do órgão gestor, o que demonstra que tais direitos possuem conteúdo patrimonial e podem ser objeto de negociação, ainda que condicionada. Se o próprio assentado pode, em determinadas circunstâncias, transferir seus direitos, não há razão para excluí-los da responsabilidade patrimonial em sede executiva.

A decisão agravada foi extremamente cuidadosa ao determinar que a nova avaliação seja restrita às benfeitorias e aos direitos possessórios do executado, com descrição detalhada e critérios próprios, afastando a metodologia anterior que atribuiu valor global à área como se fosse domínio particular. Essa providência assegura a regularidade da execução, compatibilizando a efetividade da tutela jurisdicional com a natureza pública da área e resguardando o processo de eventuais nulidades futuras.

Além disso, o magistrado determinou a expedição de ofício ao INCRA, facultando manifestação no prazo de quinze dias sobre eventuais restrições administrativas relevantes. Essa medida demonstra a preocupação do juízo em respeitar as peculiaridades do regime jurídico dos assentamentos rurais e em permitir que o órgão gestor se manifeste sobre a viabilidade da constrição, o que reforça a legalidade e a proporcionalidade da decisão.

Por outro lado, o
agravante sustenta que não há posse de natureza privada em assentamentos federais, mas mera ocupação administrativa vinculada a políticas de reforma agrária, sem expressão econômica autônoma ou caráter de direito real.

Essa afirmação, contudo, não corresponde à realidade fática e jurídica dos assentamentos rurais
, pois o
s assentados exercem posse qualificada sobre os lotes que ocupam, com ânimo definitivo, realizando benfeitorias, explorando economicamente a terra e constituindo patrimônio familiar.

Ainda que não detenham a propriedade plena, os direitos que exercem têm inegável conteúdo patrimonial e podem ser objeto de proteção e responsabilização.

A tese de que as benfeitorias aderem ao bem público e não podem ser destacadas para fins de execução também não merece acolhida.

As benfeitorias realizadas pelo assentado, como construções, plantações, cercas, instalações e melhorias diversas, constituem patrimônio próprio, fruto de seu trabalho e investimento.

Embora estejam fisicamente incorporadas ao imóvel, juridicamente podem ser individualizadas e avaliadas, permitindo sua expropriação sem que isso importe em transferência do domínio público.

O próprio Código Civil, em seu artigo 1.255, estabelece que aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções, mas tem direito à indenização.

Embora essa regra não se aplique diretamente aos bens públicos, ela demonstra que o ordenamento jurídico reconhece a possibilidade de dissociação entre a propriedade do solo e o valor das benfeitorias, permitindo sua quantificação econômica.

No caso dos assentamentos rurais, a situação é ainda mais peculiar, pois o assentado não é mero ocupante irregular, mas beneficiário de política pública que lhe confere direitos e deveres específicos.

A ocupação é autorizada e incentivada pelo poder público, que fornece o lote justamente para que o assentado o explore
economicamente e constitua seu patrimônio. Negar a possibilidade de penhora dos direitos possessórios e benfeitorias seria, em última análise, criar um privilégio injustificado em favor do executado, em detrimento do credor que possui título executivo judicial.

A circunstância de a posse recair sobre bem público não afasta, por si só, a possibilidade de constrição, quando se trata de direitos patrimoniais do executado que podem ser transferidos sem comprometimento do domínio público.

Ademais, o
agravante não demonstrou, concretamente, qual seria o prejuízo irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão.

A determinação de nova avaliação, restrita aos direitos possessórios e benfeitorias, é medida preparatória e reversível, que não causa
dano
imediato ao executado. Somente após a avaliação, com a manifestação das partes e eventual manifestação do INCRA, é que se poderá avançar para a fase de expropriação, oportunidade em que o executado poderá exercer plenamente seu direito de defesa.

A suspensão dos efeitos da decisão, como pretende o agravante, é que poderia causar prejuízo, desta vez à agravada, que possui crédito reconhecido judicialmente e aguarda há anos sua satisfação.

O cumprimento de sentença já se arrasta desde o ano de
2021
, tendo havido satisfação parcial ínfima mediante bloqueios via sistema SISBAJUD. A credora tem o direito de ver seu crédito satisfeito mediante a adoção das medidas executivas cabíveis, e a decisão agravada representa avanço legítimo nesse sentido.

Por fim, registro que o magistrado de origem ressaltou expressamente a regularidade dos atos executivos até então praticados, inclusive as ordens via SISBAJUD, intimações realizadas e expedição de alvará, de modo a resguardar o feito de alegações de nulidade. Essa consignação demonstra o cuidado e a atenção com que
o processo vem sendo conduzido, afastando qualquer alegação de irregularidade procedimental.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários, por ausência de fixação da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026